Tribunal: TJBA
Processo: 0109217-14.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0109217-14.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDUARDO BATISTA DE RODRIGUES Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GAP. REFERÊNCIA III. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL PASSÍVEL DE FIXAÇÃO. ART. 85, §2º, CPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA ANTERIORMENTE. VEDAÇÃO. PRECEDENTES STJ E TJBA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - A jurisprudência pátria permite a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, mesmo em sentença ilíquida, definindo-se desde já o percentual nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. II - A compensação de valores pagos administrativamente, quando não ventilada anteriormente pelo réu, configura inovação recursal, vedada sua apreciação em sede de embargos de declaração, salvo se tratar de matéria de ordem pública, o que não é o caso. III - A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte é firme no sentido de que questão alegada apenas em embargos de declaração constitui inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fatos supervenientes. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0109217-14.2010.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado EDUARDO BATISTA DE RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e negar-lhes acolhimento, nos termos do voto da relatora.